Tribunal: TJBA
Processo: 8000960-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000960-91.2026.8.05.0000*

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: AUCILENE MARIA DE CARVALHO

Advogado(s):ANTONIO FARIAS TERENCIO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO PCDT/SUS PARA A PATOLOGIA ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde é garantia constitucional fundamental e de eficácia imediata, competindo ao Poder Público assegurar o acesso aos meios necessários para o tratamento de patologias que comprometam a dignidade e a integridade física do cidadão.

A ausência de incorporação de medicamento em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde não obsta o fornecimento pelo Estado quando comprovada a ineficácia das alternativas públicas para o caso concreto, sob pena de violação ao princípio da proteção integral à saúde.

A responsabilidade dos entes federados é solidária, cabendo ao Estado o fornecimento imediato, ressalvado o direito de posterior ressarcimento ou redirecionamento administrativo perante a União.

Relativamente ao Parecer Técnico do NATJUS, mencionado pelo Agravante como desfavorável à pretensão da autora, cumpre destacar que as notas técnicas emitidas pelos Núcleos de Apoio Técnico possuem caráter consultivo e subsidiário, não vinculando o magistrado, que deve formar seu convencimento com base na análise global do conjunto probatório.

AG
RAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8000960-91.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada AUCILENE MARIA DE CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
interposto, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5/SO